Tribunal: CARF
Processo: 10640.720714/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720714/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.133 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
COPAMIG - COMÉRCIO DE PAPÉIS MINAS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 34.
OBRIGAÇÃO
VINCULADA
À
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AFASTAMENTO.
Afastada a exigência de contribuições previdenciárias sobre determinados
pagamentos, não pode subsistir a multa prevista por descumprimento da
obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, quando vinculada àquelas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente
impugnação a lançamento compreendendo contribuições para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720714/2014-60
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.133 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720714/2014-60

ambientais do trabalho/RAT, contribuições da empresa incidentes sobre valores pagos a
cooperativas de trabalho, com fundamento no artigo 22, inciso IV, da Lei 8.212/91, não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social/GFIP, e, ainda, lavratura de Auto de Infração no 51.052.766-3, por descumprimento da
obrigação acessória de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme consta do Relatório Fiscal, fls.
11/23.
A contribuinte impugnou (fls. 146/161) o lançamento, e, apesar de ter parcelado o
levantamento pertinente ao RAT, persistiu em sua irresignação quanto aos demais aspectos do
gravame.
No julgamento de primeiro grau (fls. 180/191) foi afastada a exigência relativa
aos valores pagos a cooperativas de trabalho e mantido o auto de infração por descumprimento
de obrigação acessória, em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR
INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DAS UNIDADES DA RFB.
E inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n°
8.212/1991, com redação dada pela Lei n° 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no artigo
19, § 5o da Lei n° 10.522/2002, deverão reproduzir as decisões desfavoráveis à Fazenda
Nacional proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado
nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil.
De acordo com Nota Explicativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 595.838/SP, não sendo mais exigível a
contribuição previdenciária prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991.
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE
OS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada,. os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui
infração à legislação previdenciária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil,
sujeitam-se, a partir de 1o de janeiro de 1997, a juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema de Liquidação e Custódia para Títulos Federais - SELIC, nos
termos da legislação de regência.
Cientificada dessa decisão em 16/12/2019 (AR – Aviso de Recebimento de fl.
214), a contribuinte interpôs, em 10/01/2020 (fl. 198), o recurso voluntário de fls. 200/213,
alegando, em síntese, que:
- o lançamento por descumprimento de obrigação acessória é nulo, pois toda
documentação solicitado pelo Fisco foi apresentada, e, sendo ilegal a exigência das contribuições
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.133 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720714/2014-60

sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho, são nulas as obrigações acessórias decorrentes
deste apontamento, motivo pelo qual não há que se falar em multa;
- a multa de ofício não poderia ser agravada, pois tendo a fiscalização se valido de
elementos da contabilidade da recorrente para a autuação, não se justifica a qualificação;
- utilização da taxa Selic para fins tributários é ilegal e inconstitucional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, obrigação essa
prevista no art. 32, II da Lei 8.212/91, c/c o art. 225, II, § 13, do Decreto 3.048/99.
Refere a recorrente à existência de pretensa nulidade do auto de infração por ter
ela apresentado todo a documentação fiscal/contábil, com os lançamentos devidamente
individualizados.
Ocorre que essa apresentação é decorrência natural da abertura de procedimento
fiscal, e justamente o exame dessa documentação é que permite a constatação da existência ou
não de obrigações principais e/ou acessórias descumpridas por parte da contribuinte.
E, quanto à pertinência da lavratura do auto de infração de obrigação acessória,
ora combatido, havendo sido afastada a exigência relativa às obrigações principais, tal análise é
matéria afeita ao mérito da lide, e como tal será examinada.
Vale registrar, de todo modo, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, que recorre evidenciando
pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
No tocante à matéria de fundo, veja-se que, de acordo com o Relatório Fiscal, a
infração configurou-se quando a empresa lançou em diversas contas, fatos geradores de
contribuição previdenciária (pagamentos à cooperativas de trabalho que à época se sujeitavam à
incidência de contribuição previdenciária) juntamente com outros fatos contábeis que não
possuem tal característica.
Nessa linha, apontou o Fisco às fls. 109/117, na conta do razão "Serviços
prestados Pessoa Jurídica", lançamentos a título de pagamentos por serviços prestados da
Cooperativa COODAMA juntamente com demais serviços que não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias.
Ocorre que, havendo o STF decidido, em sede de repercussão geral no julgamento
do RE no 595.838/SP, ser inconstitucional o inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, a incidência de
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.133 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720714/2014-60

contribuições sobre os valores associados aos pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho
não mais se sustenta.
Então, não subsistindo a incidência de contribuições sobre esses valores, a
exigência veiculada na obrigação acessória sob exame, ou seja, de registrar de maneira
individualizada na contabilidade tais pagamentos dado que estariam sujeitos àquela incidência,
não mais prospera, visto que deve a obrigação acessória em comento seguir o destino da
obrigação principal, que quedou afastada do ordenamento jurídico.
Em outros termos, reconhecido que os valores pagos às cooperativas de trabalho
não estavam sujeitas às contribuições previdenciárias, não há respaldo para exigir-se que eles
tivessem de estar discriminados em títulos contábeis apartados dos demais pagamentos, que
também não possuíam àquela característica, de modo que não prospera a multa imputada pela
fiscalização.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar, e no mérito dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 221
DF CARF MF
Original